Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de desbloqueio de valores de natureza salarial, inferiores a dois salários-mínimos, atingidos por penhora judicial. O acórdão reconheceu a proteção legal da verba com base no art. 833, IV e X, do CPC, e na jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. O acórdão expõe de forma clara que os documentos constantes dos autos, contracheque atualizado e extrato da conta atingida — demonstram que o valor penhorado corresponde a rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.300,00, quantia inferior a dois salários-mínimos, o que evidencia sua natureza salarial.
5. A decisão embargada também afasta, com fundamentação suficiente, a aplicação de exceções à impenhorabilidade, destacando que não se trata de prestação alimentícia, de valor superior a cinquenta salários-mínimos ou de situação apta a relativizar a proteção legal.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 833, IV e X.